Tribunal: STF
Processo: RE 298645
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS

ESCRITURAIS.
         1 - Não ofende os princípios constitucionais da ampla defesa

e do contraditório, o disposto no artigo 557, caput do Código de
Processo Civil, com as alterações da Lei nº 9.756/98.
         2 - No mérito, a jurisprudência de ambas as Turmas, citada no

despacho agravado, não foi superada pelo julgado mencionado nas razões

de agravo.
         Agravo regimental desprovido.